Tribunal: TJSP
Processo: 2281262-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2281262-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é paciente EVANDRO ROBERTO IDRES e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, ratificada a liminar.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281262-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40949
2
VOTO No 40.949 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2281262-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto
Impetrantes: RAFAEL RODRIGUES VELOSO e OUTRA
Paciente: EVANDRO ROBERTO IDRES
EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu
pedido de instauração de incidente para
progressão de regime prisional. Decisão que
carece de fundamentação idônea. Violação à
garantia do acesso à Justiça, mediante o
direito de petição, e da inafastabilidade da
jurisdição para apreciação de lesão ou ameaça
a direito. Constrangimento ilegal caracterizado.
Ordem concedida, ratificada a liminar
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo Defensor Público RAFAEL RODRIGUES VELOSO e pela estagiária
GIOVANNA CANCIAN VIEIRA, em favor de EVANDRO ROBERTO IDRES,
sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto,
consistente no indeferimento do seu pedido de instauração de incidente
para progressão de regime prisional.
A medida liminar foi deferida (fls. 31/32) e
a digna autoridade apontada como coatora prestou informações (fls. 40/41),
que vieram acompanhadas de cópias de documentos (fls. 42/57).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 60/61).
É o relatório.
Consta dos autos que o ora paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281262-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40949
3
cumpre, atualmente, em regime fechado, a pena privativa de liberdade que
lhe foi imposta, com término previsto para 14 de agosto de 2030 (fls.
420/424, dos autos principais).
Por decisão proferida em 06 de agosto de
2020, o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual - DEECRIM - 6a RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto indeferiu o
pleito de progressão ao regime semiaberto (fls. 488/493).
Em 10 de novembro de 2020, a Defesa
pleiteou novamente a progressão do paciente ao regime intermediário (fl.
501). Contudo, em 18 de novembro de 2020, o douto Magistrado a quo
decidiu que "o pedido de progressão foi recentemente indeferido por ausência do
requisito subjetivo com base em laudo emitido por equipe multidisciplinar. Deverá
aguardar maior lapso no regime em que está de forma a melhor absorver a terapêutica
penal. Eventual inconformismo deveria ter sido objeto de recurso" (fl. 506). Contra
referida decisão insurgem-se os impetrantes.
Busca-se,
inclusive
liminarmente,
a
imediata instauração de incidente para instruir pedido de progressão de
regime prisional.
Alega-se que, por decisão proferida em
06 de agosto de 2020, a digna autoridade impetrada indeferiu o pedido de
progressão
de
regime prisional formulado em prol do paciente.
Posteriormente, foi requerida a instauração de incidente, a fim de que o MM.
Juízo das Execuções verificasse as condições para o deferimento da
benesse, contudo, após meses daquela decisão, e mesmo com a
concordância do Ministério Público, o MM. Juízo se negou a instaurar
referido incidente, decisão que reputa nula, pois carece de fundamentação
idônea e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ordem deve ser concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281262-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40949
4
Esta Corte de Justiça tem rechaçado,
reiteradamente, a opção dos Juízes de 1o Grau de fixar prazo (em geral,
seis meses), para apresentação de novo pedido de progressão de regime
pelo sentenciado que teve seu primeiro pleito negado, na medida em que
inexiste previsão legal que autorize o estabelecimento de qualquer limitação
temporal para tal finalidade, garantindo-se, desta forma, o acesso à Justiça
mediante o direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição para
apreciação de lesão ou ameaça a direito.
É certo que, caso o Magistrado entenda
que o pedido seja prematuro ou inapropriado, deverá fundamentar sua
decisão com base em elementos concretos, o que não se verificou no caso
em exame, pois o MM. Juízo a quo indeferiu a instauração de novo incidente
para fim de progressão de regime prisional, apenas e tão somente, porque o
pedido anterior havia sido recentemente indeferido.
Referida decisão não pode prevalecer,
pois não se pode barrar o acesso ao Judiciário. Ademais, o direito de
petição é constitucionalmente assegurado e não possui restrição de prazo.

Ressalte-se, por importante, que em
cumprimento à liminar deferida, a digna autoridade impetrada deu início ao
incidente pretendido pelo paciente, razão pela qual, nos termos explicitados,
ela deve ser ratificada, concedendo-se a ordem.
Ante o exposto, concede-se a ordem,
ratificada a liminar.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)